Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.106 DO STJ. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, no caso de superveniente condenação à pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, é possível a unificação das penas, reconvertendo-se a pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo para apenados em regime aberto.
2. Conforme com o art. 44, § 5o, do Código Penal, a manutenção da pena substitutiva é condicionada à compatibilidade do cumprimento simultâneo das penas.
3. No caso em questão, mostra-se cabível a concessão ao apenado de oportunidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, e da pena privativa de liberdade, sendo-lhe advertido acerca da possibilidade de reconversão em caso de descumprimento.
4. Recurso conhecido e provido.